Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA. ART. 474 DO CPC/1973. EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO INDEVIDA NA SENTENÇA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO A SER IMPOSTA PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tratando-se a ação de tentativa de invalidar ato administrativo mediante o qual não se conheceu do segundo pedido de revisão de Processo Administrativo Disciplinar, e verificando-se que a questão cujo exame foi obstado na esfera administrativa já foi submetida ao Judiciário, que se pronunciou definitivamente sobre o caso, havendo trânsito em julgado de acórdãos de mérito em Ação de Conhecimento e em Ação Rescisória nas quais o Autor buscou reverter sua demissão do serviço público, deve ser mantida a sentença em que se extinguiu o Feito, sem exame de mérito, em razão da coisa julgada.

2 - Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a apelação não for provida.

Apelação Cível desprovida.